Tribunal: TJDFT
Processo: 0005535-43.1997.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Exequente contra a sentença proferida em execução de título extrajudicial, na qual foi reconhecida a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre o cabimento da condenação em verbas sucumbenciais quando declarada a prescrição intercorrente nos autos de execução.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 921, §5o, do CPC, a extinção do processo com base na prescrição não acarreta ônus para as partes.
4. Quando proferida a sentença apelada, já estava em vigor o texto atual do §5o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195/2021, razão pela qual é impositiva a aplicação da regra processual cogente.
5. Não há razão para aplicar o princípio da causalidade, vez que há norma específica afastando os ônus da sucumbência para ambas as partes, exequente e executado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Reconhecida a prescrição intercorrente em sentenças proferidas após a vigência da Lei 14.195/2021, é incabível a condenação das partes em ônus sucumbenciais, por força da nova redação do §5o do art. 921 do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705106-45.2019.8.07.0007, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 22/05/2025, p. 09/06/2025.